Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-37.2021.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-37.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 567.567.041-68 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), FABIANE MARIA SALES PEREIRA - CPF: 531.743.991-49 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA GENITORA – REJEITADA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - MENOR INABILITADO SOB EFEITO DE ÁLCOOL - MORTE DE MENOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PAIS PELOS ATOS DOS FILHOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – REDUÇÃO - PENSÃO MENSAL – MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Conforme o art. 932, I, do Código Civil, os pais são responsáveis pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores, independentemente de culpa, cabendo-lhes a reparação civil pelos danos causados. O filho da ré, menor de idade e não habilitado, dirigia sob efeito de álcool e participou de racha, circunstâncias que demonstram culpa grave na condução do veículo.

O nexo de causalidade entre a conduta do menor e a morte da filha do autor está demonstrado pelas provas testemunhais e documentais, inclusive o laudo pericial que atestou a alta velocidade e as condições imprudentes da condução.

A indenização por danos morais é devida, considerando o sofrimento profundo do autor pela perda da filha, CONTUDO, razoável e proporcional fixar o valor em R$ 50.000,00, levando em conta o caráter compensatório e punitivo da reparação.

A pensão mensal também é devida, nos termos da Súmula 491 do STF, independentemente da comprovação de dependência econômica atual, considerando que a vítima, ao alcançar a idade adulta, presumidamente contribuiria para o sustento dos pais. A pensão deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e, a partir daí, reduzida a 1/3 até os 65 anos ou o falecimento do genitor, o que ocorrer primeiro.

Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001238-54.2021.8.11.0055 interposto pela requerida
FABIANE MARIA SALES PEREIRA
contra decisão proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por
VAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS
, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se no fato do autor na inicial que, no dia 7 de outubro de 2018, a menor, Ana Lívia Cavalcante Santos, encontrava-se no interior do veículo automotor HB20, o qual era conduzido por Fernando César Pereira, filho da requerida, também menor de idade, o qual havia previamente ingerido bebida alcoólica.

Alegou que o condutor do veículo HB20 avistou um veículo Toyota Corolla e decidiu praticar um “racha”, quando, ao aproximar-se da curva localizada na BR 174, no sentido Pontes e Lacerda a Vila Bela da Santíssima Trindade, perdeu o controle do veículo aa atingir velocidade aproximada de 160 km/h, ocasionando o capotamento do automóvel e, por consequência, a morte de Ana Lívia Cavalcante Santos, a qual possuía 14 anos de idade.

Afirmou que a requerida, genitora do condutor do veículo HB20, possui responsabilidade civil pelos atos de seu filho, razão pela qual requer em pedidos a por sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na forma de pensão mensal.

Citada, a requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a ré não conduzia o veículo automotor no momento do acidente, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito. E no mérito, refutou a ré a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sob o argumento de que não autorizou seu filho a conduzir seu veículo automotor, não podendo controlar suas ações, de modo a não possuir qualquer responsabilidade pelo evento danoso.

Designada e realizada audiência de instrução, com oitivas de testemunhas.

Prolatada a sentença que consta sob o ID nº 156294852, o juízo da causa decidiu a questão quanto aos danos materiais e morais nos seguintes termos dispositivo:

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para resolver o mérito, “ex vi” do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por consequência:

I. CONDENO a ré, FABIANE MARIA SALES PEREIRA, a pagar INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em favor do autor, VAGNER NASCIMENTOS DOS SANTOS, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.

II. CONDENO a ré, FABIANE MARIA SALES PEREIRA, a pagar INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em favor do autor, VAGNER NASCIMENTOS DOS SANTOS, consistente em pensão mensal, no valor equivalente de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, a partir da data do óbito da vítima até a data em que ela completaria 25 anos. A partir daí a pensão será reduzida a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o falecimento do genitor, o que ocorrer primeiro.

Diante da sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, bem como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.”

Irresignada, a requerida/recorrente em sua apelação (ID 156294854), suscitou novamente da sua ilegitimidade passiva ad causam, e no mérito, alegou da ausência da responsabilidade objetiva ao caso, pois não preenchidos os requisitos do artigo 932 do Código Civil, para haver a responsabilidade dos pais. Que para os pais serem responsabilizados, necessário que os filhos estejam sob sua companhia.

Sustentou que a mãe não autorizou o filho menor ao sair com o veículo, por mais que tenha os genitores responsabilidades sobre os filhos, é humanamente impossível prever e controlar todas as suas ações. Que a requerida, nem dolosa nem culposamente, praticou ato ou representou omissão, laborou com imprudência, negligência, que apresentem nexo de causalidade com o fato da morte da filha da requerente.

Aduz que apelante se pudesse imaginar que seu filho estivesse ou eventualmente poderia pegar o veículo, com certeza teria tomado outras mediadas pertinentes, e que os adolescentes se reuniram para uma festa, tendo em sua maioria, ou pelo menos uma parte daqueles, comprado e ingerido bebidas alcoólicas, não se podendo afirmar com toda a certeza que esta ingestão modificou ou alterou a vontade de Fernando Representado ou mesmo da vítima. Defendeu a vontade do Fernando de não produzir o resultado.

Refutou ainda do quantum arbitrado em danos morais (R$100.000,00) que é excessivo. Que a apelante é aposentada percebendo a quantia de R$6.000,00, valor este impossível de arcar com qualquer indenização, sem comprometer o orçamento familiar, que já se encontra “apertado”.

Rechaçou ainda a condenação aos danos materiais, sob o argumento de que o apelado não apresentou qualquer despesa atinente a dano material, nem as do funeral, muito menos com relação aos lucros cessantes. Que a falecida não contribuía com o sustento familiar, sendo na verdade sustentada por seu genitor, logo concluiu que não há que se falar em indenização constituída na prestação de alimentos.

Argumentou que o apelado não logrou êxito em provar as suas alegações, devendo os pedidos de indenização serem julgados totalmente improcedentes por ausência de prova.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgar improcedente a ação indenizatória, ou redução do valor condenatório, sendo o dano o moral para o valor de R$25.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Vagner Nascimento dos Santos contra Fabiane Maria Sales Pereira, em virtude da morte de sua filha, Ana Lívia Cavalcante Santos, em acidente automobilístico causado por Fernando César Pereira, filho menor da ré, que dirigia veículo de propriedade de sua mãe, sob efeito de álcool e em alta velocidade, após participar de "racha" com outro veículo.

Em sentença o juízo de primeiro grau JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré, FABIANE MARIA SALES PEREIRA, a pagar INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em favor do autor, VAGNER NASCIMENTOS DOS SANTOS, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e a título de pensão mensal, condenou a requerida ao pagamento equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, a partir da data do óbito da vítima até a data em que ela completaria 25 anos, e partir daí, reduzida a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o falecimento do genitor, o que ocorrer primeiro.

Insatisfeita a requerida interpôs recurso de apelação cível.

Indeferido os benefícios da Justiça Gratuita, foi determinado o recolhimento, mesmo que parcelado, das custas recursais.

Recolhidas as custas.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - PRELIMINAR.

II. a) DA LEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA REQUERIDA (GENITORA).

A apelante, FABIANE MARIA SALES PEREIRA, foi inserida no polo passivo da lide por ser mãe de Fernando César Pereira, menor que, conduzindo veículo automotor pertencente àquela, teria provocado um acidente que levou a óbito Ana Lívia Cavalcante Santos, filha do autor VAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS.

A culpa exclusiva do filho da requerida pelo acidente relatado nos autos foi reconhecida na primeira instância e não é objeto de impugnação no apelo interposto pelos pais, tornando-se incontroversa.

Neste contexto, insurge a recorrente, preliminarmente tese de ilegitimidade passiva ad causam, pelo argumento de não poderia ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado pelo filho menor, que não estava sob sua companhia/responsabilidade no evento.

Sem razão a recorrente.

A tese defensiva encontra obstáculo nos artigos 928 e 932, I, do Código Civil, in verbis:

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia.

Como se vê, os pais detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor (art. 932, I), que, a seu turno, responde subsidiariamente se os genitores não dispuserem de meios suficientes para tanto (art. 928, caput).

Ademais oportuno registrar entendimento pacífico do STJ para fins de responsabilização objetiva dos pais, em que o artigo 932, I do CC ao se referir a “autoridade e companhia” dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar, o qual compreende um plexo de deveres como, proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, como é o caso sub judice, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham a causar danos.

A esse respeito, explicito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE OUTREM - PAIS PELOS ATOS PRATICADOS PELOS FILHOS MENORES. ATO ILÍCITO COMETIDO POR MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL MITIGADA E SUBSIDIÁRIA DO INCAPAZ PELOS SEUS ATOS (CC, artigo 928). LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. [...] 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há obrigação - nem legal, nem por força da relação jurídica (unitária) - da vítima lesada em litigar contra o responsável e o incapaz. É possível, no entanto, que o autor, por sua opção e liberalidade, tendo em conta que os direitos ou obrigações derivem do mesmo fundamento de fato ou de direito (CPC,73, artigo 46, II) intente ação contra ambos - pai e filho -, formando-se um litisconsórcio facultativo e simples. 4. O artigo 932, I do CC ao se referir a autoridade e companhia dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar (a autoridade parental não se esgota na guarda), compreendendo um plexo de deveres como, proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa e diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham a causar danos. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1436401/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/03/2017)

Por esta razão não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida genitora e sua consequente responsabilização civil por ato ilícito praticado por seu filho, menor, que à época estava, sob seu exercício do poder familiar.

É como voto.

III - MÉRITO.

Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ser moral e materialmente reparados pela requerida, genitora e responsável pelo filho, menor, causador do acidente automobilístico que vitimou sua filha e causou a sua morte.

Cinge-se pois a controvérsia três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil culpa da ré pelos atos de seu filho menor que causaram a morte da filha do autor; (ii) se há direito à indenização por danos morais decorrentes da perda da filha; (iii) se o autor faz jus à pensão mensal pela morte da menor, com base na presunção de que ela contribuiria para o sustento familiar no futuro.

Em revisita aos autos por todo arcabouço de provas, vejo melhor sorte não assiste a recorrente.

E apesar do seu esforço argumentativo, conclui-se dos autos que o filho da apelante na época dos fatos, menor de idade e sem habilitação para dirigir, após ingestão de bebidas alcoólicas, pegou o veículo HB20 de sua mãe e, conduzindo-o em rodovia (BR 174) na companhia de seus amigos, acabou por capotá-lo e causar a morte de uma das pessoas que estava dentro do automóvel.

Considerados os depoimentos constantes dos autos e demais provas, restou configurado a culpa exclusiva do filho da requerida pelo acidente relatado.

E sequer este feito comporta discussão sobre culpa (nexo de causalidade), tratando-se de debate inócuo nesta sede. Isto porque, como argumentado alhures nos termos do art. 932 e 933 do Código Civil em vigor, os pais respondem pelos atos praticados pelos filhos menores que estiverem sob sua guarda INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, ou seja, responderão por meio da responsabilidade objetiva, bastando que o dano reste comprovado, assim como o nexo de causalidade e a autoria do evento. Nada mais.

Pouco importa ter havido negligência, imprudência ou imperícia por parte do condutor, pois estas são modalidades de culpa, não passíveis de discussão.

Neste importe ressalto que cabe aos pais zelar pela posse do veículo, pela guarda das chaves e pela imposição de limites aos seus filhos, de modo que se de algum modo por ação ou omissão possibilitam que ele tome posse do automóvel e o conduza sem habilitação ou autorização, devem ser responsabilizados.

Ao fato em espécie, os depoimentos dos amigos do condutor são no sentido de que ele corria muito, e que por diversas vezes pediram para reduzir. Em prova documental, verificou-se que o menor conduzia o veículo de propriedade da ré em velocidade de 126 Km/h (permitido no local de 80 km/h); e que somado a sua visível desabilitarão à direção de veículo, em período noturno e em curvas, após ingestão de bebida alcoólica, resultou no acidente fatal.

Assim, é o caso de manter a decisão combatida quanto a responsabilização civil da requerida pelos danos (morais e materiais) causados pelo filho ao evento acidente, com morte.

No que se refere ao quantum arbitrado em condenação aos danos morais, sua ocorrência exige abalo à estrutura psíquica e emocional do homem médio, que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.

Por tais aspectos, a valoração dos danos morais embora não tenha gradação aritmética já que tais valores extrapatrimoniais não são medidos e sim compensados, deve ser levado em conta como elementos objetivos e com certa dose de subjetividade os seguintes aspectos: a) – a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima; b) – a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente, ou seja, culpabilidade do agente; c) eventual participação culposa do ofendido numa possível culpa concorrente; d) - a condição econômica do ofensor; e) – as condições pessoais da vitima, posição política, social e econômica.

A estes, adiciona-se precedentes jurisprudenciais, no contexto do que está prescrito pelo artigo 926 do Código de Processo Civil vigente.

Assim já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Na fixação do valor da indenização por danos morais, exatamente por falta de parâmetros objetivos para quantificá-lo, que nada mais é do que a ofensa ao direito da personalidade da pessoa mostra-se necessário considerar a gravidade da lesão, sua extensão e conseqüências futuras, bem como a capacidade econômica dos réus.’ (ementa parcial, Recurso de Apelação Cível n. 27741/2018, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 04/09/2018, publicado no DJE de 11/09/2018) (do ID-111958688, pag. 11)”.

No STJ, a Ministra Nancy Andrighi, fez utilização desse método bifásico para quantificação da indenização por danos morais derivados da morte de passageiro de transporte coletivo em demanda indenizatória proposta pelos pais e uma irmã. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou a indenização por danos morais em vinte mil reais para cada um dos pais e dez mil reais para a irmã, ensejando recurso especial. A relatora, após anotar que, em hipóteses semelhantes, o STJ tem fixado as indenizações por danos morais em valores que variam entre 200 e 625 salários mínimos, fazendo referência a um grupo de sete precedentes, passou a analisar as peculiaridades do caso, arbitrando, então, a indenização em sessenta mil reais para cada um dos três demandantes (STJ, 3a T., REsp. no710.879/MG, rel.: Ministra Nancy Andrighi, j. 1o/6/2006, DJ 19/6/2006, p. 135).

Feitas estas considerações, em análise dos requisitos enumerados acima, aplicados ao presente caso, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente, atende os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa do envolvido, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência da sua conduta lesiva. Nesse sentido colho precedente desta eg. Câmara de Direito Privado em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – INVASÃO DA CONTRAMÃO – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA VÍTIMA E FARÓIS APAGADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENCIA DE TESTEMUNHA OCULAR – VELOCÍMETRO TRAVADO APÓS O ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS MANTIDOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito e as fotografias do sinistro, os quais comprovam a ultrapassagem indevida pelo requerido, dando causa à colisão, há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito. O condutor que não observa adequadamente as condições de ultrapassagem é responsável por eventual colisão frontal que ocasionou a morte do filho dos autores. No caso, não consta dos autos qualquer indício de que o filho dos autores trafegasse acima do limite permitido, ou que estivesse com os faróis apagados, haja vista a ausência de testemunha ocular ou de perícia técnica. Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente fixado na sentença. (TJ-MT 10113888820198110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Logo, tenho que a sentença recorrida, por seu valor arbitrado deve sofrer reparo, a justa redução do quantum indenizatório de R$ 50.000,00, em conformidade com o acima descrito, não sendo considerado irrisório ou exorbitante.

Neste diapasão, uma vez demonstrada a culpa do veículo de propriedade da recorrida, e tratando-se de responsabilidade objetiva, a condenação à pensão por morte de filha menor, o juízo de primeiro grau bem seguiu orientação jurisprudencial a se indenizar a chance perdida pela família de baixa renda da colaboração econômica da criança ou adolescente precoce e abruptamente falecido (AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

Destarte, sendo patente a necessidade da manutenção da sentença combatida que fixou a indenização em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até que o menor atingisse 25 anos e, 1/3 (um terço) até que completasse 65 anos, não há reparos a se fazer em sentença a quo, pois irretocável neste ponto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE
, tão somente a minorar o quantum indenizatório aos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.

Mantem-se a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024